Tribunal: TJSP
Processo: 2303838-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
1. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. DECISÃO QUE acolheu parcialmente requerimento de desbloqueio de VALORES ENCONTRADOS EM CONTAs DE TITULARIDADE Do devedor. 2. DECISÃO reformada em parte. 3. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE o caráter alimentar De todos OS SALDOS ENCONTRADOS. valores oriundos de empréstimos que não estão protegidos pelo elastério do art. 833, IV, do C.P.C.

Ementa:
1. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. DECISÃO QUE acolheu parcialmente requerimento de desbloqueio de VALORES ENCONTRADOS EM CONTAs DE TITULARIDADE Do devedor. 2. DECISÃO reformada em parte. 3. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE o caráter alimentar De todos OS SALDOS ENCONTRADOS. valores oriundos de empréstimos que não estão protegidos pelo elastério do art. 833, IV, do C.P.C. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 3. constrição QUE RECAIU, EM PARTE, SOBRE salário DO AGRAVANTE. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 833, IV, DO C.P.C. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA reconhecida. 4. RECURSO PROVIDO em parte.